Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-09.2010.8.11.0101
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000844-09.2010.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENTIL ANTONIO COSTA - ME - CNPJ: 02.980.878/0001-66 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO SAO JOSE DO MATRINCHAN LTDA - ME - CNPJ: 02.694.140/0001-32 (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO MACHADO - CPF: 327.787.161-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE CARNE ESTRAGADA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GENTIL ANTONIO COSTA - ME, visando reformar a sentença de ID. 121273978 - Pág. 146 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 0000844-09.2010.8.11.0101, ajuizada em face de FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ DO MATRINCHAN LTDA - ME e OUTRO,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID. 121273978 - Pág. 152, o apelante aduz que o produto entregue foi impróprio para consumo, por culpa exclusiva do requerido. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID. 121273980.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor busca a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e materiais, ante a falha na prestação de serviço, haja vista que ao realizar a compra de diversas carnes, estas vieram impróprias para consumo.

Inicialmente, verifico que o cerne da questão recai apenas em averiguar se o produto se tornou impróprio por culpa do autor ou do requerido.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

In casu,
a parte autora trouxe aos autos o recibo da compra no valor de R$1.805,04 (mil, oitocentos e cinco reais e quatro centavos) e o cheque que foi dado como pagamento (ID. 121273978 - Pág. 26/29).

Juntou, ainda, laudo de vistoria realizado pela Prefeitura Municipal. (ID. 121273978 - Pág. 30).

Por outro lado, a requerida pleiteou a audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar que os produtos vendidos naquele dia a outros compradores estavam apropriados para consumo.

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a testemunha de defesa, na qual relatou que realizou a compra da carne no mesmo dia e que estava apta para consumo.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório, ao meu ver, o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, haja vista que o laudo de vistoria juntado nos autos foi realizado somente após 3 (três) dias da compra, não podendo incumbir a responsabilidade ao requerido.

Ademais, a testemunha arrolada nos autos realizou a compra de carne no mesmo dia do autor e seu produto estava apto para consumo.

Conclui-se que não há nos autos provas contundentes de que a carne adquirida estaria imprópria para uso no momento da compra, uma vez que o laudo de vistoria fora realizado somente três dias após.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES APÓS A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO –– INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR TEMPO CONSIDERÁVEL – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO INSTALADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO ( CPC, I, ART. 373)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus probatório não deve ser tratada como regra geral, mas excepcional, e a mera presença de hipossuficiência ( CDC, VIII, art. 6o) não impõe o deferimento automático do pedido em detrimento do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que diz que, quem alega, tem o dever (ônus) de provar os fatos alegados. 2. Inexistindo contraponto relevante quanto a legitimidade do laudo técnico judicial e complementar, é impositiva a manutenção da sentença considerando que a fornecedora de serviços se desincumbiu do ônus probatório ( CPC, II, art. 373), eis que em contrapartida, o autor não comprovou fatos constitutivos de seu direito (inciso I). (TJ-MT 10008824320178110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL – MORTE DE CRIANÇA RECÉM NASCIDA – INFECÇÃO HOSPITALAR NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO NOSOCÔMIO E O DANO EXPERIMENTADO – ÔNUS DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se reconheça a responsabilidade civil, há que se comprovar a conduta, o nexo causal e o dano experimentado pela parte. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há falar em dano moral. Inexistindo provas dos fatos constitutivos do direito, a ação deve ser julgada improcedente, nos termos do Art. 373, I do CPC. (TJ-MT - APL: 00094858920108110002 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 26/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/08/2017).”

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022